Tribunal: STF
Processo: ARE 1415662
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE VÍNCULO E PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Nos termos do artigo 373 do vigente Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, recaindo sobre o réu o ônus de provar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor.



    2. No caso, embora demonstrado que a autora prestou serviços para o ente público municipal, o parco acervo probatório carreado nos autos é insuficiente para verificar o período laborado e, portanto, se houve desvirtuamento do caráter temporário da contratação.



    3 . Como consectário do desprovimento do recurso, necessária a majoração dos honorários recursais, por força do que dispõe o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a condição de demandante sob o pálio da gratuidade da sucumbente.



    APELO CONHECIDO E DESPROVIDO



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em tela, a autora/apelante não juntou aos autos quaisquer provas documentais ou testemunhais aptas a demonstrar o período trabalhado para o ente público municipal, capaz de descaracterizar o caráter temporário do vínculo entre as partes.



    Restou inconteste que a requerente prestou serviços de limpeza ao ente público municipal, inclusive por meio do Contrato de Prestação de Serviços por Tempo Determinado apresentado pelo réu no evento 34, arquivo 03, além do depoimento colhido.



    Contudo, ao contrário do alegado nas razões recursais e em convergência ao decidido na instância primeva, não foi possível mensurar o período pelo qual o contrato se estendeu.



    Ressalta-se que na audiência de instrução, a única testemunha ouvida, Sr. José Jacinto de Sousa, confirmou que trabalhava na limpeza das ruas com a autora, porém nada disse sobre por quanto tempo teriam laborado juntos, não ressaindo dos autos qualquer outra prova no sentido de demonstrar que a autora de fato laborou parao ente público desde 2009 como alegado.



    Com efeito, apesar de o réu ter sido revel, sabe-se que “Não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, pois os bens e direitos são considerados indisponíveis ” (TJGO, Apelação Cível n. 5249260-65.2018.8.09.0051, Rel. Desa. Beatriz Figueiredo Franco, 4a Câmara Cível, DJe de 18/11/2020).



    Assim, inconteste que cabia à parte autora não apenas comprovar a existência do vínculo, o que logrou fazer, mas também o período laborado, a fim de mensurar as verbas devidas, ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual a sentença objurgada não merece reparos.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente